Tribunal: TJES
Processo: 5000871-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000871-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVANA ALVES DA SILVA
AGRAVADO: SILVANIRA ALVES SILVA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R E L A T O R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Silvana Alves da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha que, na ação cominatória proposta em face do
Estado do Espírito Santo
e de
Silvanira Alves Silva de Oliveira
, indeferiu a manutenção da internação compulsória de
Silvanira.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese:
1)
a decisão agravada negou pedido de prorrogação da internação compulsória acolhida anteriormente;
2)
a clínica onde estava internada a paciente informou que a mesma teria alta médica programada para abril de 2020 sem nenhum respaldo, sem relatório médico nos autos, sem evolução médica atestada, e em meio à crise mundial da Covid-19 (quando a paciente não conseguirá atendimento médico ou tratamento por nenhum outra clínica);
3)
muito embora tenha obtido a tutela de urgência em agosto de 2019 (mantida por decisão de Agravo de Instrumento neste TJES), somente foi internada em 08.01.2020 na clínica Vivere;
4)
no dia 16.04.2020 a filha da recorrente, que reside no Rio de Janeiro, recebeu telefonema para ir buscar a genitora com alta programada para 20.04.2020;
5)
alega que o tratamento não pode ser continuado no CAPS, uma vez que suas atividades, grupos de apoio e serviços com psiquiatras estão suspensos, em razão da pandemia Covid-19.

Ante tais considerações, requer a reforma da decisão agravada para que se determine a prorrogação da internação compulsória da paciente na clínica Vivere, ao menos até que sejam normalizadas as atividades nas casas de saúde / locais de acompanhamento pós-internação.

Decisão
indeferindo
o pedido de antecipação da tutela recursal.

A par de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 08 de julho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R

A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Silvana Alves da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha que, na ação cominatória proposta em face do Estado do Espírito Santo e de
Silvan
ira
Alves Silva de Oliveira
, indeferiu a manutenção/prorrogação da internação compulsória de
Silvanira
.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese:
1)
a decisão agravada negou pedido de prorrogação da internação compulsória acolhida anteriormente;
2
) a clínica onde estava internada a paciente informou que a mesma teria alta médica programada para abril de 2020 sem nenhum respaldo, sem relatório médico nos autos, sem evolução médica atestada, e em meio à crise mundial da Covid-19 (quando a paciente não conseguirá atendimento médico ou tratamento por nenhum outra clínica);
3)
muito embora tenha obtido a tutela de urgência em agosto de 2019 (mantida por decisão de Agravo de Instrumento neste TJES), somente foi internada em 08.01.2020 na clínica Vivere;
4)
no dia 16.04.2020 a filha da recorrente, que reside no Rio de Janeiro, recebeu telefonema para ir buscar a genitora com alta programada para 20.04.2020; 5) alega que o tratamento não pode ser continuado no CAPS, uma vez que suas atividades, grupos de apoio e serviços com psiquiatras estão suspensos, em razão da pandemia Covid-19.

Ante tais considerações, requer a reforma da decisão agravada para que se determine a prorrogação da internação compulsória da paciente na clínica Vivere, ao menos até que sejam normalizadas as atividades nas casas de saúde / locais de acompanhamento pós-internação.

Decisão
indeferindo
o pedido de antecipação da tutela recursal.

A par de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

Pois bem,
Silvanira Alves Silva de Oliveira
estava internada em tratamento para dependência química deferida pelo juízo
a quo
, desde 08.01.2020. A decisão que deferiu a tutela de urgência foi mantida por decisão monocrática de minha lavra proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0025671-57.2019.8.08.0035.

Não obstante, em 16.04.2020, narra a recorrente ter recebido telefonema informando que sua genitora teria alta programada para a data de 20.04.2020, sem nenhuma comprovação nos autos da evolução médica de sua mãe, motivo pelo qual pugnou pela prorrogação da internação.

Ocorre que o pedido foi indeferido ao argumento de que a recorrente não juntou aos autos atestado médico indicando a necessidade da manutenção da internação e o juízo não tinha condição de saber se a internação faz-se imprescindível (ID 463090).

De acordo com a nova Lei nº 13.840/2019 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas, a internação compulsória, atualmente chamada de involuntária, tem prazo máximo de 90 (noventa) dias,
verbis
:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

(...)

II - internação involuntária: aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

§ 5º A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III -
perdurará
apenas pelo tempo necessário à desintoxicação,
no prazo máximo de 90 (noventa) dias
, tendo seu término determinado pelo médico responsável;(...).

A internação da paciente iniciou-se em janeiro de 2020 e a alta médica ocorreu em abril do mesmo ano, conforme relatos da recorrente, portanto o tratamento para dependência química da paciente foi realizado no
período máximo estabelecido por lei,
no qual presume-se seja o tempo necessário para o tratamento de dependentes químicos, motivo pelo qual não há se falar em irregularidade ou alta indevida da paciente, eis que seguiu os ditames legais.

Ademais, de fato, a agravante
não colacionou aos autos novo laudo médico
a amparar seu pedido de prorrogação da internação compulsória, sendo que os laudos acostados aos autos eletrônicos são muito anteriores ao tratamento, inservíveis a subsidiar o novo pedido.

Não há como ter ciência da imprescindibilidade da manutenção da internação se não há requisição médica detalhada sobre as condições atuais da paciente, sendo que, tal ônus é da recorrente.

Embora sensível ao momento em que toda a população brasileira e mundial vivencia com a atual pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), o Plano Nacional de Políticas sobre drogas contempla o envolvimento familiar no tratamento e prevenção da dependência química, não devendo as responsabilidades de cada ente serem transferidas.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, para em seu mérito,
negar
provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
TRATAMENTO REALIZADO NO PRAZO MÁXIMO DA LEI 13.840/2019. INEXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO PARA PRORROGAÇÃO DA INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
O tratamento para dependência química da paciente foi realizado no período máximo estabelecido pela Lei 13.840/2019 (art. 23-A, §5º, III), no qual presume-se seja o tempo necessário para o tratamento dos dependentes químicos, não havendo se falar em irregularidade ou alta indevida, eis que seguiu os ditames legais.

2
)
Ausência de novo laudo médico a amparar pedido de prorrogação da internação compulsória.

3)
Recurso desprovido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.